Tribunal: TJDFT
Processo: 0741321-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento da petição inicial da Ação Rescisória, em razão de ser inepta, haja vista da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, acrescido de o autor carecer de interesse processual. 1.1. Nesta sede, o recorrente pede a reforma da decisão para admitir o prosseguimento da ação rescisória reiterando os fundamentos declinados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em aferir se o recurso de agravo interno deve ser conhecido quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que tange ao processamento dos recursos, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (art. 1.010, II e III, CPC). 3.1. Assim, agravo interno tem por objetivo impugnar especificamente os fundamentos e as razões de direito da decisão monocrática atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal.
4. No caso, a decisão agravada concluiu que os fatos narrados na rescisória se concentram na suposta violação de precedente atinente ao termo inicial da prescrição, enquanto a decisão rescindenda sequer tangenciou tal matéria para julgar a lide, revelando uma manifesta ruptura lógica, pois o autor ataca um vício que não consta do ato judicial rescindendo o qual pretende desconstituir, resultando na inadmissão da ação pelo indeferimento da petição inicial, seja por ausência de interesse de agir, seja em razão da sua inépcia (art. 485, I e VI, cumulado com o art. 330, I, e § 1o, III, do CPC). 4.1. Enquanto a decisão monocrática agravada concluiu pela impossibilidade de a ação rescisória ter continuidade, por ser a demanda manifestamente inadmissível por inépcia (suposto erro no reconhecimento da prescrição – completamente dissociada dos fundamentos da sentença rescindenda), o agravo interno tão somente reitera alegação de aplicação incorreta do Tema n° 1.150 do STJ pela sentença rescindenda (termo inicial da prescrição a partir da ciência inequívoca do dano, e não da data do saque). 4.2. Desta feita, caberia ao recorrente, neste agravo de interno, apresentar as razões recursais em contraposição aos fundamentos declarados pela referida decisão, sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por ausência de o requisito extrínseco, notadamente a regularidade formal. 4.3. Nada obstante, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas no agravo interno que a pretensão do recorrente se resume tão somente em reiterar os mesmos argumentos alegado na inicial da rescisória (aplicação incorreta do Tema n° 1.150 do STJ pela sentença rescindenda), deixando de enfrentar os motivos pelos quais levaram a decisão monocrática inadmitir o processamento da ação (inépcia e carência de interesse).
5. Dessa forma, observa-se a evidente ausência de correspondência entre as razões do presente agravo interno e a a decisão monocrática impugnada, revelando a ausência de dialeticidade ou discursividade recursal, posto não se insurgir o recorrente quanto aos fundamentos declarados pela decisão monocrática ora agravada. 5.1. Nesse cenário, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. 5.2. Precedente: “Quando as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Apelação não conhecida.” (20160910111799APC, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 14/02/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece de agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar argumentos de mérito sem impugnar especificamente os motivos do não seguimento da ação originária."
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 330, I, e § 1o, III, 485, I e VI, 507, 932, III, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20130111690230, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 27/6/2017; TJDFT, APC 20150111030156, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 21/03/2017; TJDFT, APC 20160910111799, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 14/02/2017.